Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHORA DO CENÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19.
1. A teor do que dispõe o artigo 528, parágrafo 8o do CPC, a execução de alimentos deve seguir o procedimento escolhido pelo exequente. Porém, não é possível adotar, no rito da prisão, medidas próprias do procedimento da penhora.
2. Verificando-se que houve relevante alteração e melhora no cenário da pandemia de Covid-19 no município de domicílio do devedor de alimentos, não há razão para que sejam mantidos os procedimentos de penhora no rito de prisão civil.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.